Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Doação. Ausência de prova. Devolução de Valores. Reconvenção. Dano Moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a ré a devolver R$700.000,00 recebidos da tia em vida. A apelante alega que o valor recebido foi uma doação e que a demanda originou-se de animosidade familiar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$700.000,00 recebido pela ré configurou doação ou empréstimo; (ii) verificar a existência de abuso de poder na atuação do representante do espólio.
III. Razões de decidir
3. A doação de elevado valor, se existente, deveria ter sido formalizada por escritura pública ou, no mínimo, por instrumento particular, conforme art. 541 do Código Civil, o que não ocorreu.
4. Não há provas suficientes para corroborar a alegação de que o valor foi doado pela autora da herança, sendo inviável aceitar tal tese sem a devida comprovação.
5. A ré não apresentou provas do alegado abuso de poder por parte do representante do espólio. A mera alegação não é suficiente para modificar a sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A doação de valores de grande monta deve ser formalizada por escritura pública ou instrumento particular, conforme art. 541 do CC.
2. Cabe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 541; CPC, art. 373 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929687, 0710273-56.2022.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024, publ. 11/10/2024.